Tribunal: TJBA
Processo: 8024229-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024229-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULINA AMALIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QU
E RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PRECATÓRIOS DO FUNDEF. PEDIDO COM NATUREZA COLETIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUA
L.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu mandado de segurança individual sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa. Pretensão da agravante de assegurar, em nome próprio, a destinação de 60% dos precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério público estadual, relativos ao período de 1997 a 2006, com fundamento na EC nº 114/2021.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante possui legitimidade ativa para, em sede de mandado de segurança individual, postular tutela de natureza coletiva voltada ao rateio dos valores dos precatórios do FUNDEF entre os profissionais do magistério estadual.

III. Razões de decidir
3. Pedido formulado em nome próprio visando beneficiar coletividade de professores caracteriza ilegitimidade ativa, pois a impetrante não figura entre os legitimados para o mandado de segurança coletivo (Lei nº 12.016/2009, art. 21).
4. A impetração individual não comporta pretensão com efeitos erga omnes, sendo inadmissível a substituição processual fora das hipóteses legais (CPC, art. 18).
5. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais pretéritos (Súmulas 269 e 271/STF), inviabilizando o pleito de compensação de valores dos anos de 2022 e 2023.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A parte impetrante não possui legitimidade ativa para pleitear, por meio de mandado de segurança individual, tutela jurisdicional de natureza coletiva voltada ao rateio de valores de precatórios entre todos os professores da rede estadual. 2. A segurança concedida em mandado de segurança individual produz efeitos apenas em relação ao impetrante, não podendo alcançar terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 114/2021, art. 5º, p.u.; Lei nº 214.113/2020, art. 25; Lei nº 9.394/1996, art. 70; CPC, arts. 17, 18 e 485, VI; Lei nº 12.016/2009, arts. 21 e 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 622.397/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 21.10.2004, DJ 22.11.2004, p. 381; STF, Súmulas 269 e 271.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8024229-33.2024.8.05.0000
, tendo, como Agravante,

PAULINA AMÁLIA DOS SANTOS

e, como Agravado, o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO
INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA